Tribunal: STF
Processo: Rcl 49803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Pedro Toneto Silva contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória – ES no Processo 0009795-95.2019.8.08.0024, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer de seu Agravo em Recurso Extraordinário, bem como teria aplicado indevidamente o Tema 608-RG ao caso.



    Na inicial, o Reclamante alega, em suma, que: 



    é autor da presente Ação Ordinária, na qual pleiteou a condenação do Estado do Espírito Santo, no pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, devidos no período laborativo de Designação Temporária, compreendido entre 11/01/2010 a 24/07/2011, acrescido de juros e correção monetária; requer, ainda, o autor a condenação do réu no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre a condenação.



    Após regular tramitação, foi proferida a r. sentença reconhecendo-se a prescrição total do período pleiteado pelo autor, nos termos que se seguem:



    (...)



    Inconformado com a declaração de prescrição total de seu direito, o recorrente interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado na Primeira Turma do Colegiado Recursal de Vitória - ES, que pelas mesmas razões contidas na sentença, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, conforme se segue, litteris:



    (...)



    Entretanto, como se depreende, o reconhecimento de prescrição dos direitos vindicados, relativamente ao período laborado pelo autor em favor do réu, anteriores aos últimos 05 anos à propositura da ação, fere o direito do autor e afronta a legislação aplicável à situação vertente, e mais, viola claramente acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do processo ARExt 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, que assegura a todos os jurisdicionados, inclusive, ao recorrente, prescrição de trinta anos para litigar pleiteando pagamentos de FGTS.



    Dessa forma, interpôs o reclamante Recurso Extraordinário pleiteando a reforma do v. acórdão proferido pelo Tribunal ‘a quo’. 



    Entretanto, o Presidente da Primeira Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais de Vitória – ES, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do artigo 1.030, I, a do CPC.



    Irresignado, o reclamante interpôs Agravo, com fulcro no artigo 1.042 do CPC, o qual surpreendentemente não foi conhecido, sob a alegação de “ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, mantendo-se incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.”



    Evidencia-se que o não conhecimento do Agravo, usurpa competência do STF, para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil.



    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede a “procedência da Reclamação para: (a) cassar a decisão reclamada, a qual não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, (b) determinar a remessa dos autos para apreciação e julgamento do Agravo e, respectivamente, do Recurso Extraordinário”. 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJ/ES, a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi publicada em 14/9/2021. Assim, uma vez que somente seria possível a oposição de Embargos de Declaração contra tal ato, no prazo legal de 5 dias, aliado ao fato de que a presente ação foi proposta somente em 5/10/2021, observa-se o trânsito em julgado do processo na origem.



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Seja como for, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado com base na incidência do Tema 660-RG, “na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘‘a’’, do Código de Processo Civil (CPC)” (doc. 7). Desse modo, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF, estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: Rcl 30.584-AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018); e Rcl 28.735 ED-AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018).



    Não bastassem as colocações acima, não há falar em aplicação indevida dos Temas de Repercussão Geral na origem. 



    É que a discussão sobre violação reflexa a princípios constitucionais não possui densidade suficiente a justificar o encaminhamento de Recurso Extraordinário ao STF.



    No mais, sobre o Tema 608-RG, ali ficou estabelecida, em 13/11/2014, a seguinte modulação:



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Por outro lado, uma vez que a ação foi ajuizada na origem em 5/4/2019, perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 11/1/2010 a 24/4/2011, evidencia-se a incidência do prazo quinquenal, corretamente aplicado pelo juízo da origem, nos seguintes termos (doc. 4):



    Inicialmente, no que tange à controvérsia quanto a análise do prazo prescricional para contratos de trabalho que ensejam ou não Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS. 



    Pois bem. Sobre o assunto, O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal.



    A partir da modulação dos efeitos da decisão (ex nunc), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.



    (...)



    No caso dos autos, almeja-se o reconhecimento de contratos compreendidos entre 11/01/2010 a 24/04/2011.



    A ação foi ajuizada em 05/04/2019 (fl. 02). Logo, apesar dos contratos serem anteriores da data do julgamento do Supremo (13/11/2014), a demanda somente foi ajuizada após a data do julgamento, tendo, assim, sendo regulado pelo prazo quinquenal.



    (...)



    Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11do FONAJE.



    Dessa forma, não há falar em usurpação de competência desta CORTE, porque o ato reclamado está em conformidade com a legislação em vigor, bem como com a jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente